Tribunal: CARF
Processo: 14363.000004/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. TRIBUTO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Logo, este Conselho deverá se abster da apreciação de reporta matéria.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO. IN NATURA. TÍQUETES. CÔNGENERES. ISENÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). INSCRIÇÃO. PRESCINDÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 213. APLICÁVEL.
O auxílio-alimentação não integra o salário-de-contribuição quando fornecida in natura, tíquetes ou congêneres, independentemente de inscrição no PAT.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14363.000004/2011-44
ACÓRDÃO
2003-006.847 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO BOAS NOVAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. TRIBUTO.
CONTESTAÇÃO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a
contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e
definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar
apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não
impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o
decidido pelo órgão “a quo”.
PAF.
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO
No
2.
APLICÁVEL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente,
razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Logo, este Conselho deverá se abster da
apreciação de reporta matéria.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO. IN
NATURA.
TÍQUETES.
CÔNGENERES.
ISENÇÃO.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). INSCRIÇÃO. PRESCINDÍVEL.
SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 213. APLICÁVEL.
O auxílio-alimentação não integra o salário-de-contribuição quando
fornecida in natura, tíquetes ou congêneres, independentemente de
inscrição no PAT.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.847 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14363.000004/2011-44
2
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal nem as
alegações tocantes à suposta inconstitucionalidade nele suscitadas para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, cancelando-se o crédito correspondente à penalidade incidente sobre o
“Levantamento PAT”.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator e Presidente em exercício

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz (presidente em exercício), Ronnie Soares Anderson
(substituto integral) e Leonardo Nunez Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente à contribuição devida pelos segurados, não retidas e recolhidas pela
Recorrente.
Autuação
Consoante relatório fiscal do auto de infração, a Recorrente deixou de reter e
recolher a contribuição devida pelos segurados referente a remuneração por ela paga, devida ou
creditada a qualquer título, nas respectivas competências, aos empregados e contribuintes
individuais (processo digital, fls. 35 a 42).
Impugnação
Inconformada, a Autuada apresentou impugnação, trazendo de relevante para a
solução da presente controvérsia o disposto na sequência (processo digital, fls. 71 a 75):
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.847 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14363.000004/2011-44
3
1. Aduz inexistência dos requisitos caracterizadores da relação de emprego dos
missionários e, consequentemente, remuneração, pois recebendo apenas uma ajuda de custo,
enquadram-se na lei do voluntariado.
2. Face Ação Civil Pública transitada em julgado a seu desfavor, houve várias ações
trabalhistas individuais, tocante às quais reconheceu o referido vínculo empregatício, razão por
que admite a obrigatoriedade de recolher as respectivas contribuições previdenciárias,
discordando tão somente da penalidade que lhe foi imputada.
3. Alega agressão a direito constitucionalmente previsto.
4. Por fim, requer tanto o cancelamento da multa aplicada quanto a suspensão da
autuação enquanto aguarda o pronunciamento tocante ao parcelamento do FGTS.
.Julgamento de Primeira Instância
A 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 137 a 144):
TRABALHO VOLUNTÁRIO. LEI 9.608/98. DESCARACTERIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O não atendimento aos requisitos previstos na lei n° 9.608/1998, para a correta
caracterização do trabalho voluntário desqualificam a caracterização pretendida.
O trabalho voluntário é o não remunerado, podendo o prestador do serviço
voluntário ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no
desempenho das atividades voluntárias.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai a quem dela se aproveita, assim, compete à Fazenda
Pública fazer prova da ocorrência do ocorrido fato gerador da obrigação
tributária; bem como compete ao Contribuinte provar a falta dos pressupostos de
sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes.
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas da produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumento apresentados na impugnação, mas inovando quanto ao cancelamento
integral do auto de infração (processo digital, fls. 149 a 154).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.847 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14363.000004/2011-44
4
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
25/05/2015 (processo digital, fl. 147), e a peça recursal foi interposta em 16/06/2015 (processo
digital, fl. 149), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Contribuições devidas
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge acerca da contribuição devida - questiona apenas a multa -, tese
inaugurada somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se
manifestar acerca das referidas alegações recursais, já que o julgador de origem não teve a
oportunidade de as conhecer e sobre elas decidir, porque sequer constavam na contestação sob
sua análise. Afinal, reportado objeto não se constitui matéria de ordem pública, à conta disso,
tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância
administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados das teses de defesa constantes de sua
impugnação, as quais foram devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e
julgada desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o
crédito correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído,
não se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[...]
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.847 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14363.000004/2011-44
5
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§
1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo
para cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de
descumprimento, o disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Nesse pressuposto, não se conhece das alegações recursais atinentes ao
cancelamento da contribuição devida.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais normas
e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao legislativo e
ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente, por ocasião da
construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de constitucionalidade. À vista
disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa, sob
o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência vedada no art. 2o da Constituição
Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.847 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14363.000004/2011-44
6
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código, trata-se
de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.847 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14363.000004/2011-44
7
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, não conheço da reportada alegação recursal.

Alegações remanescentes
Assim entendido, restaram conhecidas e, consequentemente, estão aptas para
apreciação tão somente as arguições tocantes (i) à penalidade aplicada; e (ii) aos precedentes
jurisprudenciais.
Mérito
Penalidade aplicável
Consoante visto no relatório, a Recorrente concordou com o crédito referente às
contribuições devidas pelos segurados, insurgindo-se tão somente quanto à penalidade pecuniária
que lhe fora imputada. Contudo, constatada a ocorrência do fato gerador da correspondente
obrigação tributária, resta à autoridade fiscal apurar o tributo devido juntamente com a respectiva
multa aplicável, exatamente como prescreve o art. 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional (CTN), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(destaquei)
Nesse pressuposto, em regra, torna-se inócua a alegação de que deve ser cancelado
o crédito referente à dita penalidade, quando aquele atinente ao respectivo tributo é admitido
como devido. Logo, há de se manter o decidido na origem, exceto quanto à parcela decorrente
do “Levantamento PAT”, visto na sequência, eis que ainda em lide.
Auxílio-alimentação
Como se viu no relatório, a controvérsia se instalou, porque a fiscalização
considerou o fornecimento de alimentação in natura aos empregados como salário de
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.847 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14363.000004/2011-44
8
contribuição, sob o fundamento de que dito provimento não atendeu as normas vistas no PAT,
nestes termos (processo digital, fl. 37):
Levantamento PAT
3.4 Refere-se a valores que correspondem a gastos com refeição / alimentação /
cesta básica gasto com empregados/outros.
3.5 A autuada foi intimada a apresentar o comprovante de adesão ao PAT-
Programa de Alimentação do Trabalhador, através de TIAF - Termo de Início de
Ação Fiscal, mas arguiu que não encontrou. Consultado o "site" do Ministério do
Trabalho e Emprego - MTe, referente ao ano, comprovou-se que a autuada não
fez adesão ao referido Programa, não fazendo jus, dessa forma, à exclusão da
incidência tributária [...]
No entanto, por meio do Enunciado no 213 de sua jurisprudência, este Conselho
pacificou entendimento no sentido de que referida utilidade não integra o salário-de-contribuição
quando paga in natura, tíquetes ou congêneres, independentemente de inscrição no PAT, nestes
termos:
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Nesse pressuposto, com razão a Recorrente.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.847 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14363.000004/2011-44
9
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando a inovação recursal nem as alegações tocantes à suposta inconstitucionalidade nele
suscitadas para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, cancelando-se o crédito correspondente à
penalidade incidente sobre o “Levantamento PAT”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 198
DF CARF MF
Original